Tribunal: TJDFT
Processo: 0006965-25.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução foi distribuída em 02.10.2000 e tem por objeto créditos não tributários constituídos e inscritos em dívida ativa; (ii) os executados foram citados por edital em 22.03.2007; (iii) frustradas as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, opôs exceção de “pré-executividade”, a qual foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano; (iv) o Distrito Federal foi intimado em 08.04.2016 acerca da decisão que suspendeu a execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente relativa à execução fiscal de dívidas ativas não tributárias, notadamente, pela paralisação do processo ocasionada pela digitalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que o processo deve ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em certidão de dívida ativa é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 08.04.2017 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 08.04.2022.
7. A digitalização do processo constitui providência meramente administrativa, que não interfere na dinâmica processual da execução fiscal e tampouco pode ser equiparada à causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.
8. O pedido de pesquisa Sisbajud, formulado depois de consumada a prescrição, não possui efeito obstativo à suspensão do curso processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206-A; Código Tributário, art. 174; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o; Lei n.o 6.830/1980, art. 40, § 2o e 3o; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1358847, Rel. Desa. Sandra Reves. PJe 26.08.2021; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1942006, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 21.11.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1928382, Rel. Des. João Egmont. PJe 11.10.2024; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1951842, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa. PJe 18.12.2024.